Tribunal: TJMT
Processo: 1008090-51.2021.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008090-51.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA EFIGENIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 037.751.561-27 (APELANTE), EDSON BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 607.622.501-78 (APELADO), DIENIFER REGINA WOLLMER - CPF: 055.672.681-22 (ADVOGADO), LETICIA SILVA GOMES - CPF: 047.750.221-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO E SOCIEDADE INFORMAL. RÉ QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O FATO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória ajuizada com base em instrumentos de confissão de dívida, no valor de R$ 113.083,50. A apelante alegou vício de consentimento por coação moral e ausência de relação de empréstimo, sustentando a existência de sociedade informal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os contratos firmados configuram obrigações decorrentes de mútuo oneroso ou se correspondem a aportes societários, bem como se houve vício de consentimento por coação apto a invalidar os instrumentos de confissão de dívida.

III. Razões de decidir

3. Os documentos apresentados demonstram a existência de confissão expressa e reiterada de dívida, aptos a embasar a ação monitória nos termos do art. 700 do CPC.

4. A alegação de coação moral carece de elementos objetivos que revelem constrangimento injusto e atual.

5. Não restou demonstrada a constituição de sociedade informal, tampouco a existência de vínculo societário, gestão conjunta ou partilha de lucros que infirmassem a natureza jurídica da obrigação reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prova escrita consistente em contrato de confissão de dívida, acompanhada de comunicações eletrônicas que revelam concordância reiterada com as condições pactuadas, é suficiente para embasar ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

2. A alegação de coação moral exige prova concreta do vício de consentimento, o que não se verifica quando a parte devedora manifesta livremente sua anuência ao conteúdo contratual.

3. A inexistência de elementos caracterizadores da sociedade de fato impede a descaracterização da obrigação como mútuo oneroso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inc. II, e 700; CC, arts. 104 e 151.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1994370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 12.12.2023; TJMT, Apelação Cível no 1006880-08.2021.8.11.0055, Rel. Des. Serly Marcondes, j. 17.07.2024; TJMT, Apelação Cível no 0000224-03.2014.8.11.0086, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se de apelação cível interposta por Bruna Efigenia de Oliveira Santos em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedente os embargos à ação monitória em desfavor da ora apelante, reconhecendo a existência de dívida no valor atualizado de R$ 113.083,50.

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada por Edson Barbosa de Oliveira, fundamentada em dois contratos denominados “ação entre amigos”, pelos quais alegadamente emprestou à recorrente valores que, somados, perfazem R$ 85.000,00. A recorrente, por sua vez, opôs embargos monitórios, defendendo a nulidade dos contratos por vício de consentimento, decorrente de coação moral. Asseverou ainda que parte dos valores supostamente emprestados correspondem, na verdade, a aportes feitos pelo recorrido como investidor/sócio em empreendimento comercial conjunto, e não como mútuo oneroso.

O juízo a quo rejeitou os embargos, sob o fundamento de que os documentos juntados demonstrariam confissão de dívida válida e eficaz, não havendo elementos probatórios que confirmem a alegada coação ou que infirmem a natureza de empréstimo das quantias discutidas.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que celebrou os instrumentos de confissão de dívida sob coação do apelado, em momento de vulnerabilidade econômica e social, agravado pela pandemia de COVID-19. Argumenta que os valores apontados como empréstimos referem-se, em verdade, a investimentos realizados pelo apelado na condição de sócio informal de seu empreendimento.

Aduz que, diante do fracasso da sociedade empresarial e do encerramento das atividades da loja, o apelado exigiu a restituição dos aportes, coagindo-a à formalização dos contratos de dívida. Requer, ao final, a declaração de nulidade dos contratos firmados por vício de consentimento, o reconhecimento da inexistência de dívida relativa aos valores de R$ 20.000,00 e R$ 30.000,00 e o reconhecimento parcial da dívida no montante de R$ 35.018,85.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 308087972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito ao pagamento de quantia. Para tanto, é suficiente a apresentação de documento escrito que demonstre a existência da obrigação, ainda que não haja prova robusta ou indubitável da prestação dos serviços.

Nesse sentido, é uniforme a jurisprudência do STJ, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. [...] A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico.”

(STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, Terceira Turma, DJe 14/12/2023)

No presente caso, a monitória foi instruída com contrato de confissão de dívida (id. 308087853) e cópias de e-mails das tratativas (id. 308087850; id. 308087851 e id. 308087852), sendo que, em determinadas oportunidades, a apelante, inclusive, faz as seguintes afirmações:

“Edson pode redigir o contrato na seguinte condição, 79 x 700,00. Escolhi o menor valor somente por segurança, mas tenho pressa em acertar com você então já posso dizer que sempre que eu puder vou estar pagando do de 2 ou 3 parcelas e vamos abatendo.”

“Ok Sr. Edson, estou de total acordo. Aqui iniciamos uma parceria na qual estou muito confiante, sei que com muito trabalho e dedicação atingiremos o sucesso! Logo falaremos pessoalmente.”

“Edson o pagamento do mês de Maio não consegui fazer. Eu poderia ter enviado um e-mail dizendo que o valor de maio não iria, mas eu queria tentar até o último dia pra ver se ia dar certo. Mas infelizmente não deu. Peço desculpas e um pouco de paciência que você sempre será minha prioridade até terminar de pagar o valor total. Quero verapossibilidade de rever e abaixar o valor da parcela e colocando um valor mais alto nos meses de dezembro de cada ano (pois é o melhor mês) algo desse tipo para facilitar os meses que são mais difíceis. Se puder pensar em algo, se não eu penso em alguma proposta para te falo. Mas lembre que nunca deixarei de pagar você tá?! sou eternamente grata por tudo!”

Esses documentos configuram prova suficiente para embasar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC, permitindo um juízo de probabilidade sobre a existência da dívida.

Em situação similar, esta Câmara julgadora, inclusive, já assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - DOCUMENTAÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A prova hábil a instruir a ação monitória deve demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, indene de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. [...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10068800820218110055, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado em 20/07/2024)

O art. 373 do CPC estabelece que cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu o fato extintivo, impeditivo ou modificativo. Na ação monitória, a prova escrita apresentada pelo autor gera presunção relativa da existência do crédito, cabendo ao réu desconstituí-la com provas concretas e específicas. Referida matéria também já foi reiteradamente enfrentada por esta Corte, que de igual forma, entendeu que:

“Para o ajuizamento da ação monitória é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo. E caberá ao devedor, em embargos monitórios, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, conforme arts. 373, inc. II, e 702, § 1o, ambos do CPC.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000224-03.2014.8.11.0086, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Publicado em 08/06/2024)

No tocante às alegações da apelante, observa-se que a sua tese central se ancora em vício de consentimento, notadamente a coação moral, ao argumento de que foi compelida a firmar os contratos de confissão de dívida em um contexto de extrema vulnerabilidade emocional, financeira e social, agravada pela pandemia da COVID-19. Alega, ainda, que o recorrido teria inicialmente ingressado como sócio informal de seu empreendimento comercial, e que os valores aportados por ele teriam sido, em verdade, contribuições para a formação do capital social e não empréstimos pessoais.

Contudo, tais alegações não restaram demonstradas nos autos com a robustez necessária para infirmar a presunção decorrente dos documentos subscritos. A prova da coação exige elementos objetivos e concretos que revelem o constrangimento injusto, grave e atual, que tenha sido causa determinante para a celebração do negócio jurídico, nos termos do art. 151 do Código Civil.

Conforme assentado na sentença recorrida, não se vislumbra no conjunto probatório qualquer elemento que aponte para uma situação de coação apta a invalidar os contratos celebrados. Pelo contrário, as declarações espontâneas da apelante nos e-mails trocados com o recorrido demonstram sua anuência expressa e reiterada com as condições pactuadas.

No mais, quanto à alegação de existência de sociedade de fato, esta também não encontra respaldo probatório suficiente nos autos. O apelado nega veementemente a formalização de qualquer vínculo societário, e a apelante não logrou êxito em demonstrar a constituição, os atos de gestão conjunta ou o compartilhamento de lucros e prejuízos característicos de uma sociedade, nos termos do art. 981 do Código Civil. Tampouco há qualquer contrato social, distrato ou prova documental que possa amparar tal alegação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que constituiu o título executivo judicial nos termos proferidos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil, observada eventual gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025